Tribunal: TJPA
Processo: 0807330-77.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807330-77.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ VITOR DA SILVA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO EVIDENCIA TRAFICÂNCIA. RÉU PRIMÁRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que manteve a prisão preventiva do paciente, que foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, após apreensão de quarenta e dois (42) gramas de cocaína, representada por quarenta e quatro (44) “petecas”. A defesa alega ausência de fundamentação idônea na decisão, postulando sua revogação ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva apresentou fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva somente é admitida nos termos do art. 312, do CPP, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida diante de fatos concretos.
4. A quantidade de droga apreendida (quarenta e dois gramas de cocaína), desacompanhada de elementos como balança de precisão, dinheiro trocado ou celulares, e suspeita de traficância, a rigor, não evidencia, por si, a prática de tráfico ilícito de drogas.
5. O paciente é tecnicamente primário e possui registros anteriores por posse de entorpecentes para consumo pessoal, todos arquivados a pedido do Ministério Público.
6. A gravidade abstrata do delito não pode justificar a manutenção da prisão cautelar, tampouco o histórico de registros pretéritos por uso de drogas.
7. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em casos semelhantes, a prisão preventiva não se sustenta, sendo recomendável a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Habeas corpus
concedido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo juízo, inclusive com monitoramento eletrônico, se necessário.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 843373/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.08.2023; STJ, AgRg no HC 911048/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e conceder a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ________ do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos i. advogados, Drs. Antônio Diego Negrão Lima e Carlos Eduardo Oliveira Gonçalves Silva, em favor do nacional LUIZ VITOR DA SILVA CARVALHO, contra ato do douto juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente se encontra preso, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos de origem de nº 0802271-69.2025.8.14.0401, em que alegam ilegalidade na prisão por ausência de fundamentação na decisão que a decretou e que a manteve. Sustentam que o paciente é usuário.

Liminarmente, pleitearam a cassação do decreto preventivo e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas, com a confirmação do pedido no mérito.

Juntaram documentos (núm. 26148030 e ss).

Indeferido o pedido liminar (núm. 26159169), o impetrado presta informações (núm. 26216946) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela concessão parcial da ordem (núm. 26380469).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Noticiam os documentos juntados com a impetração, que coacto empreendeu fuga em via pública ao avistar a guarnição da polícia militar, que realizava ronda rotineira. Em revista pessoal, foram encontradas com ele 44 (quarenta e quatro) “petecas” que representaria 42 (quarenta e dois) gramas de cocaína.

O paciente teria assumido a propriedade de apenas 03 (três) “petecas”, alegando portá-las para consumo pessoal, desconhecimento acerca da procedência do restante do conteúdo apreendido.

A prisão preventiva foi mantida com fundamento na gravidade dos fatos narrados e na garantia da ordem pública.

Pois bem.

Os impetrantes insurgem-se contra decisão do juízo
a quo
que manteve a prisão pr
eventiva. Da fundamentação do decreto constritivo, extraio o seguinte (núm. 26148032):

“O artigo 312 do CPP, por sua vez, elenca as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, sendo estas: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

No presente caso, constata-se que a medida segregatória está em perfeita conformidade com os comandos normativos supracitados, diante da gravidade concreta da imputação que pesa contra o acusado, qual seja, o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cuja prática se reveste de alta reprovabilidade e ostenta consequências sociais danosas.

Além disso, destaca-se que o réu possui antecedentes relacionados ao mesmo tipo penal, conforme documentos encartados nos autos, inclusive com registro de processo criminal anterior envolvendo substâncias entorpecentes, situação que indica a possibilidade concreta de reiteração delitiva, bem como revela traços de periculosidade social do agente, o que justifica a adoção da medida mais gravosa, a fim de salvaguardar a ordem pública.

(...)

Ressalte-se que o réu já ostenta outros registros criminais.

Tais elementos indicam, objetivamente, a necessidade de manutenção da prisão preventiva, uma vez que há fortes indícios de periculosidade do agente, cuja liberdade representa risco concreto à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Por fim, impende registrar que atributos pessoais, como a primariedade, residência fixa, ocupação lícita e laços familiares, não possuem força autônoma para revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais que autorizam sua decretação e manutenção, nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP.” [sic]

Compulsando os autos,
data maxima venia,
verifico que a manutenção da prisão preventiva não restou bem fundamentada, posto que o contexto fático trazido não foi capaz de denunciar a prática de traficância por parte do paciente.

Observa-se que a quantidade de droga apreendida, qual seja, 42 (quarenta e dois) gramas de cocaína, desacompanhada de outro objetos e instrumentos que infiram a prática de traficância, torna-se pouco significativa, especialmente quando consultados os parâmetros jurisprudenciais dos tribunais superiores.

Quanto aos antecedentes criminais do paciente, verifico que é tecnicamente primário, possuindo em sua ficha registros de detenção por consumo pessoal, todos arquivados a pedido do órgão acusador.
Data venia
, tais apontamentos, em verdade, corroboram para a compreensão de que a possibilidade de reiteração delitiva referir-se-ia à conduta de portar entorpecente para consumo pessoal, não à prática de tráfico de drogas.

Outrossim, possuir antecedentes criminais não é fundamento válido para decretação de prisão preventiva, sobretudo quando o delito que justificou a prisão em flagrante não foi cometido com violência e grave ameaça (STJ - AgRg no HC: 843373 SP 2023/0273054-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: 23/08/2023)

Ademais, não se pode inferir risco à garantia da ordem pública de modo abstrato, meramente pela periculosidade do delito imputado, sendo, portanto, inviável atestar o
periculum libertatis
necessário para consubstanciar a manutenção da prisão.

Apesar dos predicados pessoais favoráveis de um paciente, por si sós, não serem determinantes para cassação da constrição cautelar, quando analisados em conjunto com outros elementos fáticos e circunstanciais favoráveis à liberdade do coacto, têm condão de influenciar o julgamento.

Por tais razões é que tudo revela inadequada a prisão preventiva decretada, adequando-se ao caso a imposição de medidas cautelares diversas.

Para melhor fundamentar, veja-se o entendimento do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INIDONEIDADE DO REPUTADO
PERICULUM LIBERTATIS
. RECURSO DO MPMG NÃO PROVIDO. 1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias consideraram que a prisão preventiva do ora agravado seria imprescindível em função da apreensão de 1,4kg de maconha aparentemente destinada ao tráfico, de uma arma de fogo e de munição. 2 . Ocorre que a fundamentação da custódia processual alicerçada na simples aparência do delito é, evidentemente, nula. Em adição a isso, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do
periculum libertatis
, pois não se identifica notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, a quem não se atribuiu histórico criminoso, investigado por crimes que não envolvem violência ou grave ameaça, sem registro de que integre organização criminosa. 3. Ao considerar que a aparente prática do tráfico de drogas ilícitas e da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido impediria o réu de responder à ação penal em liberdade, as instâncias ordinárias parecem haver se divorciado da orientação constante em incontáveis precedentes desta Corte, para os quais a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal . 4. De fato, o aparente cometimento do delito, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva. 5. Também vale reforçar que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta periculum libertatis. 6. Mesmo elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, por si só, não poderia justificar o cárcere, especialmente em caso de réu primário e sem indicação de integrar organização criminosa. 7. Vale ainda notar que a apreensão só foi viabilizada pela colaboração ativa do então investigado e que, diferentemente do quanto afirmado pela agravante, as instâncias ordinárias não vincularam o emprego da arma de fogo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, convindo observar que o artefato estava armazenado em local de difícil acesso e que a sua eficiência sequer foi atestada pela perícia, conforme o auto de prisão em flagrante delito e o laudo pericial da arma de fogo . 8. Efetivamente, as instâncias ordinárias não apontaram elementos validamente reveladores de que a liberdade provisória do ora agravado ofenderia a ordem pública, valendo enfatizar que a ele não se apontaram maus antecedentes, que se trata de crimes sem violência ou grave ameaça e que não foram encontrados indícios de que integraria organização criminosa. 9. Assim, apesar dos argumentos apresentados pelo órgão ministerial, não há elementos que justifiquem a reconsideração do
decisum
.10. Agravo regimental do MPMG não provido.

(STJ - AgRg no HC: 911048 MG 2024/0159240-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2024)

Assim, conheço e concedo a ordem para substituir a prisão cautelar do paciente Luiz Vitor da Silva Carvalho por medidas cautelares diversas da prisão, com base no art. 319, da Lei Penal Adjetiva, a serem estabelecidas pelo MM. juízo
a quo
, se por outro motivo não se encontrar preso, sem prejuízo de nova decretação caso a instrução probatória assim justifique.

É o voto.

Belém, 20/05/2025